Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. VENDA DE VEÍCULO USADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESPESAS ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por comprador e vendedora de veículo usado contra sentença que reconheceu a evicção e condenou a ré a restituir o valor pago e despesas acessórias. O comprador pleiteia restituição pelo valor de mercado do bem e fixação da data da evicção no dia da intimação judicial que impediu a transferência do veículo. A vendedora alega ausência de responsabilidade, por desconhecimento da fraude, e requer improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão e ausência de fundamentação na sentença quanto à data da evicção e aos precedentes invocados; (ii) estabelecer a extensão da responsabilidade da vendedora, notadamente sobre a restituição do preço pago e das despesas acessórias; (iii) determinar a base de cálculo para a restituição: preço de aquisição ou valor de mercado do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O efeito suspensivo da apelação é atribuído automaticamente por força de lei (efeito ope legis), salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, não se aplicando nenhuma delas ao caso concreto, tornando-se desnecessária a autuação do relator e o aviamento de pedido da parte recorrente com esse objetivo.
5. A decisão de primeiro grau não padece de omissão relevante, pois enfrentou os fundamentos essenciais e fixou a restituição com base no art. 449 do Código Civil, sendo suficiente a fundamentação adotada.
6. A evicção caracteriza-se pela iminente perda do bem em razão de direito anterior, ainda que o alienante desconheça a pendência judicial, atraindo a responsabilidade prevista no art. 447 do CC.
7. Em razão de o comprador ter adquirido o bem por valor a menor, o dever de indenizar limita-se ao preço efetivamente pago (art. 449 do CC), inexistindo respaldo legal para restituição pelo valor de mercado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
8. As despesas acessórias (seguro, IPVA, licenciamento, TAG e película) não configuram encargos indenizáveis, pois o autor manteve a posse e usufruto do bem, devendo suportá-las.
9. A data da evicção configura-se quando o autor foi intimado a entregar o veículo ao depósito judicial, e não na intimação inicial que apenas limitou sua disposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.
Teses de julgamento: "A evicção decorre da perda efetiva ou iminente do bem por direito anterior, independentemente da ciência do alienante.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 161, parágrafo único, 489, §1o, IV e VI, e 1.012, §1o e §3o; CC, arts. 96, §1o, 447, 449, 450, 453 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.332.112/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.03.2013, DJe 17.04.2013; STJ, AgInt no REsp no 1.564.863/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.